Tribunal: TJDFT
Processo: 0745373-03.2017.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. REAPRECIAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA CAUSA JÁ JULGADA NO EXERCÍCIO DO JUÍZO DE RETRATAÇÃO (CPC, ARTS. 1030, II, e 1.040, II). DISCUSSÃO RELATIVA AO CRITÉRIO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM PROL DA DEFENSORIA PÚBLICA, QUANDO EM LITÍGIO COM ENTE PÚBLICO AO QUAL É VINCULADA. PRECEDENTE DO STF EM REPERCUSSÃO GERAL – RE 1.140.005/RJ. TEMA 1.002. SUPERAÇÃO DA SÚMULA 421 DO STJ. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. VALOR DA CAUSA OBSERVADO CRITÉRIO DE RAZOABILIDADE, FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SOBRE O VALOR DA CAUSA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS

1.Tratam-se de Embargos de Declaração opostos pelo Distrito Federal inconformado com o acórdão que reapreciou a causa julgada para aplicar o tema 1.002 do STJ e fixou honorários em favor da Defensoria Pública com base no valor da causa.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo.
3. Em suas razões recursais, o Distrito Federal requer, em preliminar, nova suspensão do feito para aguardar o julgamento dos embargos de declaração opostos no RE 1.140.005/RJ. Sustenta questão de ordem pública de que a publicação da decisão que fixou o Tema 1.002 somente ocorreu em 06/07/2023 e que não poderia ter aplicação retroativa. No mérito, alega em síntese, que o correto é o arbitramento de honorários por equidade, uma vez que o direito à saúde, objeto da demanda, é inestimável, de tal forma que é aplicável no caso o entendimento do STJ com a aplicação do artigo 85, §8o, do CPC (AC 0013827-03.2016.4.01.3800 / MG, Rel. DESEMBARGADOR FEDE-RAL NÉVITON GUEDES, QUINTA TURMA, e-DJF1 de 29/03/2017), ou, ainda, em valor inferior a 10% do valor da causa, diante de se tratar de demanda repetitiva no âmbito da Defensoria Pública, demandando o mínimo de trabalho realizado pelo advogado e de tempo exigido para o seu serviço.
4. Em suas contrarrazões, alega a Defensoria Pública a necessidade de aplicação do tema 1.076 do STJ quanto à inviabilidade de fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados, observando-se os percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do art. 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. Assevera, ainda, que somente é admitido arbitramento por equidade quando (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.
5. Preliminar: foi tomada decisão em sede de Recurso Extraordinário com Repercussão Geral e há imposição legal, após a publicação do acórdão paradigma, de reexame do julgado anterior, caso este se encontre em desacordo com a orientação firmada pelo Tribunal Superior (art. 1.040, inciso II do NCPC), para todos os feitos suspensos sem o trânsito em julgado da decisão, o que ocorreu nos presentes autos. Realizado o juízo de retratação e publicado o acórdão de julgamento, aplicada a tese do tema 1.002 do STF, verifica-se a regularidade do presente feito. Dessa forma, a manifestação do Distrito Federal não tem o condão de parar a tramitação do feito. Fica indeferida a suspensão do feito.
6. Mérito recursal: No presente caso, observa-se que o valor dado à causa pela Defensoria Pública em demanda que pretende tratamento médico-hospitalar ao autor é de R$ 292.836,00, portanto valor que não observou o critério de razoabilidade na sua fixação, considerando que a presente demanda não tem conteúdo econômico, de tal forma que é aplicável ao caso o arbitramento por equidade, merecendo reforma o acórdão nesse ponto.
7. Embargos conhecidos e acolhidos para alterar o item 6 do acórdão de ID. 50293240, que passará a ter a seguinte redação: “6. Posto isto, dou parcial provimento ao recurso interposto pela Defensoria Pública do Distrito Federal no sentido de reformar o acordão recorrido e condenar o Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios que ora são fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), conforme princípio da equidade, observadas as teses fixadas pelo STF no julgamento do Tema 1.002.”

8. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.